Tribunal: TJBA
Processo: 8002712-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002712-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA

APELADO: CINTIA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTORA IMPEDIDA DE SE MATRICULAR NO ÚLTIMO SEMESTRE. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA FACULDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de débito referente a suposto vencimento antecipado de valor financiado por programa de parcelamento da instituição acionada.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por força do art. 373, II, do CPC.

4.
No caso concreto,
não se vislumbram nos autos quaisquer meios de prova capazes de elidir os fatos constitutivos da autora/apelada, porquanto a apelante não apresentou
prova da suposta rescisão ou não renovação do parcelamento, fato que permitiria a análise de eventual aplicação da cláusula 1.1.7. do regulamento do programa de parcelamento aderido pela autora.

5. As provas constantes nos autos convergem com as alegações da autora de que foi impedida de exercer seu direito de rematrícula por cobrança indevida de débito realizada pela parte ré. Consumada, portanto, a falha na prestação do serviço.

6. Nesse sentido, restam caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo causal e dano, seja moral e/ou material). Mantido, pois, o pronunciamento impugnado, em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar afastada. Apelação cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados
: art. 373, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002712-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e como apelada CINTIA LIMA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21